Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-79.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-79.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS - CPF: 062.010.961-08 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA

DO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso Inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, no valor de R$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

2.Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

3. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

5. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. A
inscrição

indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

7. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Luiz Fernando Sousa Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, no valor de R$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sobre o argumento de inexistência de relação contratual entre as partes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 83159217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchido o requisito de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Não obstante a Recorrida contraponha argumento acerca da legalidade do débito, não comprovou efetivamente a contratação dos serviços de telefonia, o que torna ilegítimo o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela, à luz da lei consumerista, compete à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que possam comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, a exemplo da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ou a respectiva certificação no caso de contrato digital, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, os
printscreens/
extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a empresa Recorrida não se desincumbiu em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito objeto da demanda e, em consequência, a improcedência do pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021